Tribunal: TJSP
Processo: 2253603-96.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que determinou o redirecionamento do cumprimento de sentença aos sócios e administradores da empresa executada – Pretensão à sua reforma – Admissibilidade – Eventual dissolução irregular da pessoa jurídica, sem sua extinção formal, não autoriza o redirecionamento da execução contra os sócios sem a instauração do incidente de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que determinou o redirecionamento do cumprimento de sentença aos sócios e administradores da empresa executada – Pretensão à sua reforma – Admissibilidade – Eventual dissolução irregular da pessoa jurídica, sem sua extinção formal, não autoriza o redirecionamento da execução contra os sócios sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Precedentes desta C. Corte - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.